Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. COOPERATIVA. TERCEIRIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO VERBAL. DIÁRIA. VALOR.

I – A Cooperativa-ré indicou testemunhas, mas não as intimou acerca da audiência de instrução e julgamento, o que representa desistência da oitiva, art. 455, §§ 1o e 3o, do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

II – A quantidade de diárias de transporte realizadas pelo autor e o respectivo valor unitário foram comprovados nos autos por meio de notas fiscais emitidas pela empresa contratante dos serviços de locação de ônibus, por isso deve a Cooperativa-ré arcar com o respectivo pagamento, deduzidas as quantias relativas ao combustível fornecido ao autor.

III – Apelação desprovida.